Tribunal: TJDFT
Processo: 0712733-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712733-48.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a VEF que, nos autos da execução fiscal n. 0746720-95.2022.8.07.0016, indeferiu a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de codevedor. A r. decisão agravada restou fundamentada no fato de que os indícios da dissolução irregular da empresa não justificam o redirecionamento automático da execução fiscal ao sócio da empresa sem a apuração dos motivos que levaram a pessoa jurídica a deixar de funcionar naquele endereço, inclusive para apurar possível conduta ilícita do sócio administrador. Em suas razões recursais (ID. 57398792), o Distrito Federal alega que é obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, e que a omissão configura infração à lei que é, por sua vez, suficiente para, por si só, presumir a dissolução irregular e autorizar o redirecionamento ao sócio-gerente. Em acréscimo, o agravante aduz que é inteligência da Súmula STJ n. 435 que, após a constatação pelo oficial de justiça de que a empresa não mais exerce atividades no seu domicílio tributário cadastrado junto ao fisco, a execução fiscal deve ser automaticamente redirecionada ao respectivo sócio administrador. Argumenta que a questão fora dirimida pelo c. STJ em julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (AgInt no AREsp n. 1667994/SP, Rel. Ministro Herman Benjamim, 2a Turma, Dje 09/09/2020). Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução fiscal. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecida a dissolução irregular da empresa executada, a fim de reformar a r. decisão recorrida, incluindo-se o sócio administrador no polo passivo. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual coma probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o desaparecimento da pessoa jurídica devedora do seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes é suficiente para inclusão de seu sócio administrador no polo passivo da execução fiscal. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo ente agravante nesta instância recursal, constato que estão ausentes os requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Discorrendo acerca da responsabilidade pessoal e patrimonial dos sócios da pessoa jurídica, os artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional preconizam: Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: (...) VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: (...) III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Sem prejuízo, a Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça confirma que (O) inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Pela leitura dos dispositivos acima transcritos, infere-se que, não sendo possível exigir o cumprimento da obrigação tributária pela pessoa jurídica, surge a possibilidade de imputar a responsabilidade aos sócios, diretores, gerentes ou representantes da sociedade em razão do dever de zelo que compete a estes com relação ao patrimônio da empresa. Contudo, para que isso ocorra, exige-se uma avaliação da existência de dolo, que poderá se consubstanciar por meio da prática de atos com excesso de poder ou de infração da lei. Assim, a legislação tributária estabelece a responsabilidade do sócio por conduta praticada com excesso de poder ou mediante violação da lei, do contrato social ou do estatuto, que tenha resultado no descumprimento das obrigações tributárias. O redirecionamento da execução fiscal, portanto, não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios e o inadimplemento do tributo. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça perfilha igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AO ESPÓLIO DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do REsp no 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 2. O enunciado da Súmula no 435 do STJ dispõe que "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 3. Contudo, no caso concreto, não há provas suficientes da alegada irregularidade na dissolução da empresa. O fato de a situação cadastral da matriz constar como "Inapta" perante a Receita Federal não implica, por si só, dissolução irregular. 4. Ademais, suposto redirecionamento da execução fiscal ao sócio e, por conseguinte, ao respectivo espólio, não ocorre de forma automática, sendo necessária a existência de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo. Precedentes deste eg. TJDFT. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1722232, 07077902220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM DÉBITO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA NA RECEITA FEDERAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONFIRMADA. 01. O simples inadimplemento, por si só, não instala a evidência do cometimento de infração legal, de conformidade com o disposto na norma esculpida no artigo 135, inciso III, do CTN. Deve existir provas de que o sócio tenha exercitado a administração da pessoa jurídica praticando o seu labor com excesso de poderes, infringência à previsão legal, ferimento ao contrato social ou aos seus estatutos. 02. A Tese no 630, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça-STJ, no julgamento do REsp repetitivo no 1.371.128, estabelece que "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente", a depender da demonstração de conduta abusiva do sócio, com fundamento na legislação civil. 3. A Súmula 435 do Tribunal da Cidadania diz que: "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 4. Não se caracteriza a dissolução irregular de pessoa jurídica que formaliza a baixa regular na Receita Federal. 5. Não há se falar em redirecionamento automático da execução fiscal para os sócios, ainda que subsistindo débitos tributários não adimplidos após a baixa cadastral da pessoa jurídica, se ausente a comprovação do encerramento irregular de suas atividades. 6. A fim se reconhecer a responsabilidade tributária ao sócio da pessoa jurídica devedora, se faz necessária a instauração de processo administrativo no qual ele conste no polo passivo e em cujo bojo seja atestada, além de sua condição de sócio, também, a sua responsabilidade. 7. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1687106, 07019226320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no PJe: 29/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO ADMINISTRADOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. LIAME. CONDUTA. SÓCIO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.371.128/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), fixou a seguinte tese: "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 2. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (STJ, Súmula 435). 3. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. 4. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária afasta a presunção de dissolução irregular. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1608789, 07148698620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO EX-SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 435 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGOS 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 9o DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO À LEI, AO CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. MERO INADIMPLEMENTO. PRECEDENTES. 1. No Recurso Especial repetitivo 1.371.128/RS, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos casos de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, não apenas nas execuções fiscais de dívida ativa tributária, mas também nas de dívida ativa não tributária. 2. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa quando ela deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem prévia comunicação aos órgãos competentes, legitimando-se, nesse caso, o redirecionamento da execução para os sócios - Enunciado de Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular (REsp n. 1.377.019/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 29/11/2021).Esse entendimento se estende aos casos de encerramento irregular das microempresas e empresas de pequeno porte, na forma do artigo 9o da Lei Complementar 123/2006, somente sendo possível cogitar em responsabilidade dos sócios mediante comprovação das irregularidades previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional, não se enquadrando como tal o mero inadimplemento de obrigações tributárias. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1605343, 07200662220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso No caso em comento, apesar do esforço argumentativo do agravante, razão não lhe assiste. Isso porque, conforme bem analisado na decisão recorrida, há apenas indícios de dissolução irregular baseados na certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial cujo endereço está cadastrado junto ao fisco. Ademais, cumpre destacar que o precedente indicado pelo Distrito Federal como vinculante, que seria supostamente apto a conduzir o presente julgamento, amolda-se perfeitamente a tese utilizada pelo juízo - no sentido de ser necessário conhecer as questões fáticas que circundam o sócio -, sendo indispensável fazer breve ponderação acerca do julgado. O referido recurso, apreciado pelo Ministro Herman Benjamin (AgInt no AREsp 1667994/SP), explicitamente remete a presente dinâmica jurídica ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.371.128/RS, no qual a dissolução irregular fora associada ao sumiço da sede, declaração administrativa de inaptidão e à presunção de dissipação das garantias dos credores, de forma que a conclusão daquele caso concreto, que compunha o leading case, decorreu da análise fática e probatória, e resultou na conclusão de que, naquela situação, os sócios haviam se apropriado dos ativos e das garantias dos credores. Perceba-se que o mesmo não pode ser concluído em relação ao presente caso. Reitero que a presença de indícios quanto ao irregular fechamento do estabelecimento no endereço conhecido pelo fisco, embora grave, é fato insuficiente para dispensar os requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica, previstos no artigo 50 do Código Civil, e automaticamente incluir o sócio administrador no polo passivo. Não obstante, caso o Distrito Federal consiga reunir, no futuro, arcabouço suficiente para, mediante análise fática e comprobatória, demonstrar liame entre o sócio e a dissolução irregular, é possível pleitear novamente o redirecionamento. Portanto, sendo insuficientes os elementos até então colacionados pelo agravante, mostra-se, no momento, incabível o redirecionamento automático da execução fiscal para o sócio administrador. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de abril de 2024 às 13:54:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora